Tribunal: STF
Processo: ARE 1397807
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PREFEITO. CRIME SEM RELAÇÃO COM AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. AÇÃO PENAL N. 937-QO: COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. 1. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, SEGUINDO AS PREMISSAS FIXADAS PELO NOVO ENTENDIMENTO DO STF E STJ, RELATIVIZOU FORO POR PRERROGATIVA FUNCIONAL DE PREFEITO MUNICIPAL. 2. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUE IRRADIA EFEITO PARA TODAS AS ESFERAS DE GOVERNO (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL E DISTRITAL) E FUNÇÕES DE ESTADO (LEGISLATIVO, EXECUTIVO E JUDICIÁRIO), OBJETIVANDO O AFASTAMENTO DE INDEVIDO PRIVILÉGIO, CONTRÁRIO AO INTERESSE PÚBLICO E VIOLADOR DO PRINCÍPIO REPUBLICANO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA, COMO TAMBÉM ISONOMIA, RESPEITANDO-SE OS CIDADÃOS COMUNS. EXISTÊNCIA DE DECISÕES DO STF E DO STJ ESTENDENDO A RELATIVIZAÇÃO DA PRERROGATIVA A CARGOS DO PODER EXECUTIVO. OUTROSSIM, JÁ HÁ PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. 3. DESTARTE, TRATANDO-SE DE POSSÍVEIS DELITOS ABSOLUTAMENTE ALHEIOS ÀS FUNÇÕES DO ALCAIDE, CONSISTENTE EM SUPOSTAS OFENSAS PROFERIDAS PUBLICAMENTE EM DESFAVOR DA ANTERIOR GESTORA MUNICIPAL, CONFORME EXAUSTIVAMENTE DELINEADO NA DECISÃO ATACADA, NÃO MERECE GUARIDA A PRETENSÃO RECURSAL. 4. CASO FÁTICO QUE EXIGE A IMPERIOSA RELATIVIZAÇÃO DA PRERROGATIVA FUNCIONAL, NO ESTEIO DOS PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES COMO TAMBÉM DESTE TRIBUNAL. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 16). 



    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 21). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa direta à Constituição (e-doc. 26).



    O agravante sustenta ocorrido “desrespeito aos artigos 5º, inciso LIII, da CRFB/88, onde houve o declínio de competência para a vara criminal quando o Recorrente é dotado de prerrogativa de foro, em razão de que ocupava cargo público, não atendendo ao predisposto no artigo competente e o que traz mais prejuízo ao manifestante” (fl. 11, e-doc. 30).



    Argumenta “que o declínio de competência à vara criminal sem a observação da prerrogativa de função do Recorrente encontra-se eivada de vícios, e proferida com completa violação ao que estabelece a Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 30).



    Aponta que “A Constituição Federal, em sua magnitude, dispõe no artigo 29, X, que os prefeitos serão julgados pelo Tribunal de Justiça. O STF, por sua vez, estabelece na súmula 702 que ‘A competência do tribunal de justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau’” (fl. 12, e-doc. 30).



    Assevera que “o julgamento da AP 937 restringiu o instituto do foro por prerrogativa de função somente aos membros do Congresso Nacional. A decisão agravada utilizou a analogia, o que vedado em matéria penal, para elastecer o entendimento do STF que ao contrário limitou as autoridades com alcance na decisão da QO na AP n. 937” (fl. 12, e-doc. 30).



    Ressalta que “em prestígio aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade o feito deve continuar a ser processado na respectiva Segunda Câmara do TJBA, sendo garantia expressa do art. 5º, inc. LIII, da CRFB/88” (fl. 13, e-doc. 30).



    O Ministério Público da Bahia apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento e, se conhecido, o não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 35).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou que o crime cometido pelo agravante não tinha relação com as funções desempenhadas por prefeito e que a competência seria do juízo de primeira instância. Confiram-se os fundamentos do voto condutor do julgamento:



    “Com efeito, o referido decisum teve por base recentes, relevantes e paradigmáticos precedentes do STF e STJ,no tocante à matéria de fundo, que ocasionaram uma importante mudança de entendimento quanto à aplicação da prerrogativa de foro, irradiando efeitos, inevitavelmente, para todas as esferas de governo (Federal, Estadual, Municipal e Distrital) e funções do Estado (Legislativo, Executivo e Judiciário). Para melhor compreensão da controvérsia estabelecida, colaciona-se a decisão atacada, que se torna parte integrante deste voto, na qual se expôs os argumentos justificadores do encaminhamento do caderno processual à primeira instância:



    ‘(...) Cuidam os autos de Termo Circunstanciado de Ocorrência relativo ao suposto cometimento de crime contra a honra, por parte do atual Prefeito do Município de Carinhanha-BA, Geraldo Pereira Costa, conhecido como ‘PIAU’, em face de Francisca Alves Ribeiro, ex-alcaide do referido Município, conhecida como 'CHICA DO PT' fato que teria ocorrido em 19 de novembro de 2018. 



    Extrai-se do histórico da ocorrência a seguinte narrativa: 



    '(...) no dia, hora e local acima mencionado, a noticiante relata que ouviu uma entrevista no Radio PM-91.5, jornal do meio dia, hora de grande audiência no Município e região, o atual gestor o Sr. Geraldo Pereira Costa, conhecido como PIAU, na entrevista disse que a notícia desviou mais 50.000.000 (cinquenta milhões) e o mesmo tem com provar, que o radialista Junior ficou surpreso com o que o gestor disse, indaga mais uma vez sobre a mesma pergunta, que o gestor afirma o poder de provar esse desvio acima citado, além disso disse que não paga o salário dos funcionários públicos do município por conta desse desvio da época da gestão da noticiante. Fica o fato registrado para as devidas providências (...)'(fl. 05, ID nº 2947317). 



    Colheu-se declarações da ofendida, bem assim de testemunhas e do suposto ofensor(fls. 09/11 e 16/17, ID nº 2947317). Colacionou-se, ainda, áudios e imagens oriundos de conversas via aplicativo ‘Whatsapp’, consoante se observa em Ids nº 2947329/2947371.



    O procedimento foi remetido ao Tribunal de Justiça, considerando a condição de Prefeito Municipal do suposto autor do fato indicado, consoante se observa do despacho de fl. 23, ID nº 29417317. 



    Recebidos os fólios em 14 de março de 2019, após distribuição por sorteio, remeteu-se o caderno informativo à Procuradoria-Geral de Justiça, para que, querendo, adotasse as providências cabíveis, tendo o Parquet requerido a declinação da competência ao Juízo de Direito da Vara Criminal de Carinhanha-BA, considerando a ausência de correlação dos fatos narrados com o exercício do cargo público citado (ID nº 2998472). 



    Assiste razão ao órgão ministerial.



    Com efeito, em sede de Questão de Ordem Suscitada na Ação Penal nº 937, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, ocorrido em 03 de maio de 2018, o Supremo Tribunal Federal, com razão, relativizou a competência decorrente do foro por prerrogativa de função, dando interpretação restritiva ao art. 102, I, ‘b’ e ‘c’, da CF/88, no sentido de somente admitir o processamento de membros do Congresso Nacional pelo Pretório Excelso em caso de delitos praticados durante os seus respectivos mandatos e decorrentes de fatos relacionados ao exercício funcional.



    Nessa linha, fixou-se, na oportunidade, em síntese, o entendimento de que procedimentos criminais em trâmite naquele Tribunal, cujos acusados fossem os membros do Legislativo Federal, deveriam ser encaminhados à primeira instância, caso as condutas apuradas tenham sido praticadas antes da assunção do cargo público, ou não tenham com ele qualquer ligação, salvo nas hipóteses em que a instrução processual já se encontre encerrada.



    Necessário pontuar, por seu turno, que, não obstante o STF tenha se referido especificamente aos membros do Congresso Nacional em razão do caso concreto então apreciado, as razões que conduziram à mudança de entendimento são extensíveis aos demais cargos políticos que possuem a mesma prerrogativa, como corolário, dentre outros, dos princípios da igualdade, razoabilidade e simetria.



    Não por outra razão, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Luis Felipe Salomão, também de forma acertada, proferiu, em 07 de maio de 2018, poucos dias depois do caso acima mencionado,decisão monocrática remetendo à primeira instância ação penal originária, de sua relatoria, figurando no polo passivo o Governador do Estado da Paraíba, pautado exatamente na nova interpretação dada pelo STF, entendendo que as razões que justificaram a decisão supramencionada deveria ser estendidas às outras autoridades detentoras de mandatos eletivos com foro por prerrogativa funcional junto ao Tribunal da Cidadania (AÇÃO PENAL Nº 866 - DF (2013/0258052-5) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 08/05/2018)



    Posteriormente, houve diversas outras decisões das Cortes Superiores em semelhante sentido.



    Outrossim, imperioso reconhecer que a mesma lógica se irradia para as hipóteses de autoridades detentoras de mandato eletivo com prerrogativa funcional junto ao Tribunal de Justiça, porquanto as razões que justificaram as decisões da Suprema Corte, bem assim do Tribunal da Cidadania, são obviamente extensíveis a todas as esferas de governo, porquanto objetivam o afastamento de um reprovável privilégio quanto ao processamento de crimes sem qualquer vinculação com a função pública exercida, em completo desrespeito para com o cidadão comum, contrariando a lógica republicana.



    Assim, concordando integralmente com as fundamentações exaradas pelo plenário do STF, como também pelo Ministro Luis Felipe Salomão, entende este Julgador ser impositivo, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a remessa das ações penais originárias relativas a detentores de mandatos eletivos, quando os fatos apurados tenham sido cometidos antes da assunção do cargo ou, ainda que após esse marco, não possuam nenhuma relação com a função pública exercida, salvo quando já encerrada a instrução, entendido tal termo como sendo a intimação das partes para apresentação de alegações finais. (...)



    No presente caso, os autos do termo circunstanciado foram encaminhados à segunda instância considerando que o suposto autor das ofensas em tese proferidas, é o atual Prefeito do Município de Carinhanha-BA, possuindo, segundo mandamento constitucional, foro por prerrogativa funcional perante o Tribunal de Justiça do respectivo Estado.



    Não obstante isso, como bem apontado pelo Parquet, a análise do conteúdo extraído dos elementos de informação encaminhados a esta Corte, permite concluir, com segurança, que a suposta ação criminosa não detêm nenhuma relação com o desempenho do mandato eletivo em questão.



    Com efeito, tratam-se de supostos fatos criminosos praticados pelo alcaide em manifestação realizada junto a uma rádio local, na qual imputava desvios de recursos públicos à ex-Prefeita Municipal, de alcunha Francisca Alves Ribeiro.



    Observe-se que, embora tal narrativa se insira em um contexto de disputa no campo da política partidária local, nada há de relação direta com o exercício das funções propriamente ditas de Prefeito Municipal, não se justificando, nessa medida, a incidência do foro por prerrogativa funcional.



    Com efeito, a luz do entendimento antes esposado (tanto no âmbito do STF quanto do STJ), a incidência da regra especial de competência em foco, somente tem lugar quando a conduta, além de ser praticada durante o mandato eletivo, se relacione com o desempenho das atividades e atribuições atreladas a tal cargo, no caso dos fólios, a gestão administrativa do erário do Município de Carinhanha-BA.



    Ou seja, se o Prefeito Municipal, se valendo dessa condição, em efetivo manuseio do seu cargo público, infringe a legislação penal, se justifica o foro por prerrogativa funcional. Se, por outro lado, comete crimes que não guardam qualquer relação com a função, ainda que se identifique como gestor municipal ou que o faça em meio a debates que envolvam temas da política, é induvidosa a necessidade de afastamento da prerrogativa em questão. Até mesmo porque entendimento diverso poderia conduzir à utilização, proposital, do título relativo ao cargo público, por parte dos Prefeitos Municipais e outras autoridades públicas, no intuito deliberado de atrair a prerrogativa funcional mencionada, ao se manifestarem publicamente, desvirtuando o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores.



    Em verdade, reitere-se, a lógica de incidência da multicitada prerrogativa somente se justifica quando o crime se relacione, de alguma forma, com a própria gestão da coisa pública que o indivíduo tem acesso em razão do cargo público ocupado. (…)



    Na hipótese vertente, ademais, o bem jurídico possivelmente violado não guarda nenhum vínculo com o aparato administrativo. Trata-se, em tese, de atingimento da honra de uma pessoa específica. 



    Diante de todas as considerações acima, ainda que inexista, até o momento, uma deliberação mais detalhada dos Tribunais Superiores quanto à delimitação do que se entenderia por delitos relacionados ao cargo, parece evidente que somente se compatibiliza com o objetivo restritivo e alógica republicana, defendida pelo STF na apreciação da Questão de Ordem da Ação Penal nº 937, a incidência do foro por prerrogativa funcional aos casos em que a prática criminosa seja desenvolvida no âmbito do exercício das atividades e atribuições típicas do cargo público respectivo, sendo afastada em todos os demais, ainda que, eventualmente, o ocupante do cargo se identifique como tal quando do seu cometimento.



    Por tal razão, não se justifica, aqui, a incidência da prerrogativa funcional prevista na Constituição da República, bem assim Estadual, nos termos do entendimento antes explanado, razão pela qual, alternativa não resta senão o encaminhamento do caderno processual à primeira instância. 



    Inclusive, foi exatamente esse o entendimento que ocasionou o declínio da competência nos autos da APO nº 0024741-70.2015.8.05.0000, cuja ementa do Agravo Interno julgado por esta Segunda Câmara Criminal foi colacionado parágrafos acima.



    Registre-se, por fim, que a possível titularidade privada da ação penal, em tese, cabível na hipótese, em nada interfere no exame ora realizado, cabendo ao Juízo de primeiro grau, por ser o competente, analisar as medidas ou providências que tenham possibilidade de ser adotadas quanto ao procedimento investigatório, inclusive no que diz respeito à apreciação de eventual decadência.



    Ante o exposto, reconhecida a inaplicabilidade do foro por prerrogativa funcional, determina-se a remessa dos autos à Comarca de Carinhanha-BA, a fim de que seja distribuída no âmbito da jurisdição criminal local, seja diretamente (tratando-se de Vara Criminal única), ou por sorteio (havendo mais de uma Vara Criminal) (...)’



    A decisão acima transcrita, como visto, tomou por base o que restou sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem Suscitada na Ação Penal nº 937/RJ, tendo como Relator o Ministro Luiz Roberto Barroso, cujo caso fático envolvia um membro do Legislativo Federal, bem assim subsequente decisão monocrática do Ministro Luis Felipe Salomão, do Colendo STJ, que envolvia um Governador de Estado. 



    Veja-se, todavia, que a alteração de entendimento extraída de tais casos não se restringiu, de forma alguma, aos cargos públicos específicos tratados nos respectivos processos, mas sim ao instituto do foro por prerrogativa funcional como um todo, assentando-se que sua incidência seria indevido privilégio nas hipóteses de delitos praticados em momento anterior ao exercício funcional, bem assim quando não guardassem relação com as atribuições inerentes ao cargo.



    Em verdade, manter a regra da prerrogativa funcional nos moldes anteriormente adotados seria um verdadeiro contrassenso, que privilegiaria indevidamente os detentores de determinados cargos públicos, no tocante a fatos anteriores e/ou alheios ao desempenho de tais funções, o que, obviamente, não possui sentido republicano legítimo.



    Assim, por consequência lógica, como também para manutenção da coerência do sistema jurídico como um todo, é óbvio, data venia, que tal interpretação deve incidir quanto a todos os cargos que detenham a prerrogativa funcional discutida.



    Aliás, parece ser essa a tendência inafastável a partir do paradigma estabelecido pelo STF. Não por outra razão, após a fixação do entendimento da Questão de Ordem mencionada, como também da própria decisão do STJ antes citada, mais algumas sobrevieram no mesmo sentido, envolvendo outras autoridades públicas, confirmando o entendimento aqui aplicado.



    Inclusive, no âmbito da Questão de Ordem no Inq. 4.703/DF (caso que envolvia o Ministro Blairo Maggi) – relatado pelo Min. Luiz Fux, do STF, julgada em 12/06/18, reiterou-se o entendimento manifestado no caso guia - QO na AP 937/RJ – estendendo-o a toda e qualquer autoridade que o detenha, além dos membros do Congresso Nacional, julgado este que revela a inevitável tendência de ampliação desse novo entendimento, aos poucos, para todas as autoridades detentoras da prerrogativa em exame. (...)



    Ademais, conforme já consignado na própria decisão combatida, tanto a Segunda Câmara Criminal, como o Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, encaparam esse mesmo entendimento, ao julgarem determinadas demandas, dentre elas Agravos Internos manejados em casos envolvendo, respectivamente, um Prefeito Municipal e um Deputado Estadual, (...)



    Conclui-se, portanto, que em respeito à coerência do sistema jurídico, é dever deste Tribunal, como dos demais, por intermédio dos seus órgãos, efetivar a mudança de entendimento multicitado, dando o devido tratamento isonômico às autoridades submetidas à sua competência jurisdicional, diante de um posicionamento que restou consolidado junto ao mais importante órgão do Judiciário brasileiro, a quem incumbe a interpretação das normas constitucionais, sendo responsável por guiar, juntamente ao STJ, o sistema de precedentes pátrio.



    Tomando por base todas essas premissas, é induvidosa, salvo melhor Juízo, a necessidade de aplicação do novo entendimento dos Tribunais Superiores aos casos de foro por prerrogativa funcional julgado por esta Corte de Justiça, de modo a afastar a sua incidência em situações anteriores e/ou alheias ao exercício do cargo público detentor do foro especial. 



    É exatamente a hipótese fática dos autos, que trata do suposto cometimento de delitos contras a honra, que teriam sido praticados pelo Recorrente, atual Prefeito do Município de Carinhanha-BA, sem guardar qualquer relação com as atribuições inerentes à função de alcaide, pois decorrentes de suposta ofensas publicamente proferidas em desfavor da antiga Gestora Municipal, mas sem nenhuma vinculação direta ao exercício do cargo de Prefeito Municipal, conforme foi exaustivamente exposto na decisão monocrática ora atacada, cujos argumentos foram transcritos parágrafos acima e, conforme já mencionado, tornam-se parte integrante deste voto.



    Observe-se, ainda, que os julgados colacionados pelo Agravante em suas razões em nada interferem no raciocínio acima empregado, pois referem-se a decisões do Pretório Excelso muito anteriores àquela que ensejou a mudança de entendimento multicitada, que sobreveio, como já visto, em maio de 2018.



    Registre-se, por fim, apenas a título de esclarecimento, que a possível titularidade privada da ação penal em tese cabível na hipótese, em nada interfere no exame ora realizado, cabendo ao Juízo de primeiro grau, por ser o competente, analisar as medidas ou providências que tenham possibilidade de ser adotadas quanto ao procedimento investigatório.



    Destarte, não se justifica, aqui, a incidência da prerrogativa funcional prevista na Constituição da República, bem assim Estadual, nos termos do entendimento antes explanado.



    Ante o exposto, vota-se pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do recurso, com consequente remessa dos autos à Comarca de Carinhanha-BA, a fim de que seja distribuída no âmbito da jurisdição criminal local, seja diretamente (tratando-se de Vara Criminal única), ou por sorteio (havendo mais de uma Vara Criminal)” (fls. 6-15, e-doc. 12).



    6. No julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n. 937, Relator o Ministro Roberto Barroso, ficou estabelecido ser indispensável haver relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM EM AÇÃO PENAL. LIMITAÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO AOS CRIMES PRATICADOS NO CARGO E EM RAZÃO DELE. ESTABELECIMENTO DE MARCO TEMPORAL DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA.



    I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa



    1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam qualquer relação com o seu exercício.



    2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa.



    3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções – e não ao fim ilegítimo de assegurar impunidade – é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo.



    4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a imunidade parlamentar material – i.e., a que os protege por 2 suas opiniões, palavras e votos – à exigência de que a manifestação tivesse relação com o exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou interpretação restritiva de suas competências constitucionais, para adequá-las às suas finalidades. Precedentes.



    II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF



    5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes.



    III. Conclusão



    6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’.



    7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior.



    8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo de Deputado Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante a 1ª instância” (Plenário, DJe 11.12.2018 – grifos nossos).



    Na espécie vertente, verifica-se ter assentado o Tribunal de origem que não havia relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo de prefeito (e-doc. 12).



    O acórdão do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n. 937/STF foi publicado em 11.12.2018, tendo sido estabelecido que a nova linha interpretativa seria aplicada aos processos em curso.



    O acórdão recorrido está, portanto, em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.



    7. O exame da pretensão do agravante de relacionar o crime cometido contra a honra ao cargo de prefeito exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PREFEITO. PRERROGATIVA DE FORO. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. VIOLAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, em suas razões de decidir, asseverou que a garantia relacionada à prerrogativa de foro do ora agravante, nos termos do inciso X do art. 29 da Constituição da República, foi observada durante toda a fase investigativa, bem como no oferecimento da denúncia e em seu recebimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo que o trâmite processual da ação penal proposta contra o então Prefeito do Município de Tupã ocorreu dentro dos moldes constitucionais. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à tese exposta no extraordinário de que houve atos investigatórios atentatórios contra a referida prerrogativa, demandaria, necessariamente, a reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável na estreita via extraordinária, tendo vista o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. O Tribunal a quo fundamentou seu julgado, em relação à prerrogativa de foro do ora recorrente, no sentido de que ‘tal garantia foi observada durante todo o tramitar das investigações, sendo encaminhada notitia criminis, dando-se em seguida o oferecimento da denúncia e seu respectivo recebimento por esta Colenda Câmara, ratificando todos os atos anteriores’, ao passo que o presente apelo extremo limita-se a afirmar que houve violação ao princípio do juiz natural, porquanto as investigações preliminares não foram supervisionadas pelo TJ/SP, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.309.028-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME PREVISTO NO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/67. COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO DE PREFEITO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas (AP 937-QO, de minha relatoria). Precedentes. 2. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 1.383.819-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.7.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Crime de responsabilidade atribuído a prefeito municipal. Art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967, c/c os arts. 29 e 71 do Código Penal. 4. Competência. Foro por prerrogativa de função objeto do art. 29, X, da Constituição Federal acertadamente afastada no acórdão impugnado mediante recurso extraordinário. 5. Fato em apuração que não foi levado a efeito durante o exercício do atual cargo, tampouco está relacionado com a presente função de prefeito desempenhada pelo réu. 6. Acórdão do tribunal a quo em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte consubstanciada na Questão de Ordem na Ação Penal 937/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.12.2018, além de outros precedentes específicos a prefeitos municipais. 7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.232.434-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.3.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora